Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta infracional consistente em exercer, no dia 20.10.2020, por volta das 13h30, na Quadra 2, Conjunto D2, via pública, Sobradinho/DF, transporte irregular de passageiros sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício (LCP, art. 47).
II. Contexto probatório: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (registro de atividade policial n. 151623-2020 – ID 25107260). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pelas testemunhas F.B.D.L e T.S.G, as quais confirmaram que o acusado, ao ser abordado, estava a exercer transporte irregular de passageiros (“já teria sido abordado outras vezes”), sem preencher as condições legais ao exercício da atividade. Outrossim, registra-se que a versão dos fatos apresentada em juízo pelo recorrente (estaria dando carona a C.M.L. e à amiga dela) mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de negativa de autoria.
III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
IV. É de se pontuar, ainda, a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias.
V. O argumento de incidência do princípio da intervenção mínima é inaplicável ao caso concreto, diante da relevância do bem jurídico tutelado (segurança viária). Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, acórdão 1175522, DJE: 11.6.2019; 1a T. Recursal, acórdão 1158833, DJE: 22.3.2019.
VI. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem autorização (“transporte pirata”), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei no 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175).
VII. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 47 do Decreto-lei n. 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (um mês de prisão simples).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.